Tribunal: TJBA
Processo: 0803593-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO
n. 0803593-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: ROGERIO MOTA RIBEIRO

Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO

APELO
. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO
.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, em razão da ausência de manifestação do ente público após intimação para demonstrar interesse recursal, no contexto de execução fiscal de baixo valor e sem citação válida desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do agravante, após intimação específica para demonstrar interesse recursal, acarreta a perda superveniente do interesse de recorrer e o não conhecimento da apelação; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo civil é regido pela preclusão, sendo a preclusão temporal a perda da faculdade de praticar ato processual em razão do decurso do prazo.

A Relatoria intimou o agravante para manifestar interesse recursal diante de alteração fático-normativa relevante, com advertência expressa quanto à consequência do silêncio.

O Município permanece inerte, consumando a preclusão temporal e evidenciando a perda superveniente do interesse recursal.

O interesse de agir possui natureza dinâmica e deve subsistir no momento do julgamento, não se perpetuando automaticamente após a interposição do recurso.

O não atendimento a comando judicial indispensável à aferição da utilidade do recurso autoriza o não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever das partes de observar prazos e determinações judiciais.

O juízo observa o dever de cooperação e evita decisão surpresa ao oportunizar manifestação prévia da parte.

A estrutura administrativa da Fazenda Pública não justifica o descumprimento de prazos, especialmente diante das prerrogativas processuais de que dispõe.

A execução fiscal revela-se ineficiente, de baixo valor e sem citação válida por longo período, enquadrando-se nas diretrizes da Resolução CNJ n. 547/2024.

O incremento do valor da dívida por encargos não afasta a natureza infrutífera da execução, ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito.

O Poder Judiciário exerce o dever de gestão eficiente do acervo processual, podendo obstar o prosseguimento de execuções inviáveis, independentemente de parâmetros administrativos locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da parte após intimação específica para demonstrar interesse recursal configura perda superveniente do interesse de recorrer e autoriza o não conhecimento do recurso.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a incidência da preclusão temporal decorrente do descumprimento de determinação judicial.

A inércia da Fazenda Pública diante de comando judicial expresso implica preclusão e legitima a extinção da fase recursal.

A execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem perspectiva de recuperação do crédito, pode ser extinta em observância às diretrizes de eficiência do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0803593-59.2018.8.05.0001

interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível
n.

0803593-59.2018.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
agravante
,
MUNICÍPIO D
O SALVADOR

e como
agravad
o,
ROGÉRIO MOTA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12